Tribunal: STF
Processo: AI 306763
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
luz de legislação infraconstitucional ( Código Nacional de
Trânsito), insuscetível de exame em RE; ausência de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados no
extraordinário (Súmula 282)